Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. REFEIÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL REALIZADA SEM RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 20 (vinte) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição por atipicidade material da conduta, afirmando ausência de dolo específico, diante da convicção do réu de que possuía recursos para pagar a conta, tendo o inadimplemento ocorrido em contexto de embriaguez associada ao uso de medicação e abalo emocional, bem como a fragilidade probatória, baseada essencialmente no depoimento de um policial que não presenciou o início dos fatos. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e a autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 81949006).
5. O art. 176 do Código Penal prevê que se sujeita à pena de detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa, aquele que toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.
6. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas por meio da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confirmação dos fatos narrados na denúncia pelo réu, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos no curso da persecução penal.
7. A testemunha policial relatou que, acionado pela segurança do shopping, encontrou o acusado embriagado e agressivo no restaurante, após consumir no local. Informou que o acompanhante do réu quitou sua própria despesa e se retirou, enquanto o acusado permaneceu, passou a incomodar os presentes e recusou-se a pagar, afirmando não ter dinheiro nem auxílio de terceiros, postura mantida inclusive na delegacia, em consonância com as declarações prestadas pela gerente do estabelecimento na fase policial. Em seu interrogatório, o réu confirmou os fatos, relatando que, após o término do casamento, foi ao restaurante e excedeu no consumo de bebidas alcoólicas associado ao uso de medicação, afirmou que tinha condições de pagar a conta, mas não se recorda do ocorrido, negou agressões e disse ter tentado, sem êxito, auxílio do pai e contato posterior com a gerente do estabelecimento. Todavia, não houve comprovação de que o apelante dispusesse de recursos no dia dos fatos ou de que tivesse adotado providências efetivas para quitar o débito posteriormente.
8. “1. Quando o conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo não possuindo recursos para efetuar o pagamento, permaneceu no restaurante vítima por várias horas, consumindo bens e serviços, configurado está o crime previsto no art. 176 do Código Penal.” (Acórdão 1754522. 07153364420228070007. Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Terceira Turma Criminal. Data de julgamento: 06/09/2023. Publicado no PJe: 15/09/2023).
9. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, que ocasionou prejuízo concreto ao estabelecimento comercial, além de que a relativização desse comportamento pode incentivar a prática de infrações mais graves, comprometendo a ordem e a integridade social.
10. Portanto, as provas produzidas nos autos são aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.